Tribunal: TJBA
Processo: 8001109-73.2023.8.05.0265
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001109-73.2023.8.05.0265 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JEFTE CARLOS SANTOS SOUZA Advogado(s): NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOLO EVENTUAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA A PRONÚNCIA. ROLETA RUSSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL, ASSINALADOS POR MEIO DA PROVA ORAL. TESE DEFENSIVA QUE DEVERÁ SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão de pronúncia que determinou a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes de homicídio e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com identificação suprimida. Segundo a denúncia, o recorrente teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima Magno Santos de Jesus Filho, após simular “roleta russa”, ocasionando sua morte semanas depois por traumatismo cranioencefálico. A Defesa sustenta ausência de dolo e requer desclassificação para homicídio culposo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para pronúncia do réu por crime doloso contra a vida; e (ii) estabelecer se há elementos probatórios suficientes para afastar, nesta fase, a imputação dolosa e desclassificar a conduta para homicídio culposo. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo exigido juízo definitivo sobre dolo ou culpa, tampouco exame aprofundado das provas. A materialidade do homicídio está comprovada pela certidão de óbito que atesta a causa da morte como traumatismo crânio-encefálico decorrente de disparo de arma de fogo. Os indícios de autoria recaem sobre o acusado, conforme os depoimentos judiciais e extrajudiciais das testemunhas oculares, que relataram ter presenciado o réu municiar, girar o tambor e efetuar o disparo na direção da vítima. A existência de dolo eventual é indicada pelo comportamento do agente ao assumir o risco de provocar a morte, manuseando arma de fogo carregada em contexto de aparente brincadeira, incompatível com a natureza do artefato. A decisão de pronúncia não encerra julgamento definitivo, apenas reconhece a plausibilidade da imputação acusatória, cabendo ao Tribunal do Júri o exame conclusivo da responsabilidade penal. A tentativa de desclassificação para homicídio culposo demanda análise aprofundada da prova, própria da fase de julgamento e incabível nesta etapa sumária do procedimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. 2. A presença de dolo eventual pode ser reconhecida na conduta de quem, voluntariamente, manuseia arma de fogo carregada em contexto de risco consciente, assumindo a possibilidade do resultado morte. 3. A desclassificação para homicídio culposo é incabível na fase de pronúncia quando presentes elementos mínimos de autoria e dolo, sendo competência exclusiva do Tribunal do Júri decidir o mérito da acusação. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 167; CP, art. 121, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 165308/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T5, j. 12.08.2014, DJe 25.08.2014. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8001109-73.2023.8.05.0265, da comarca de Ubatã/BA, sendo recorrente JEFTÉ CARLOS SANTOS SOUZA, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões dispostas no voto.